Tribunal: TJSP
Processo: 0002544-15.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (CARTÃO BANCÁRIO). Recurso defensivo.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). Rechaçado pelo MP. Prejudicado.
PRELIMINAR. Suposta prova ilícita por violação de domicílio. Inocorrência. Entrada franqueada. Fornecimento espontâneo de senha para análise do celular e dados de notebook. Rejeição.
DOSIMETRIA. Reconhecimento da atenuante da confissão, sem

Ementa:
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (CARTÃO BANCÁRIO). Recurso defensivo.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). Rechaçado pelo MP. Prejudicado.
PRELIMINAR. Suposta prova ilícita por violação de domicílio. Inocorrência. Entrada franqueada. Fornecimento espontâneo de senha para análise do celular e dados de notebook. Rejeição.
DOSIMETRIA. Reconhecimento da atenuante da confissão, sem ingerência as penas. Regime e substitutivas preservados.
PROVIMENTO PARCIAL.